Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-71.2025.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-71.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (APELANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 396.471.881-53 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, confirmar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco CSF e necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, e, no mérito, defendem a natureza não restritiva do SCR, a existência de previsão contratual para anotação da dívida, a ausência de nexo causal e de dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco CSF possui legitimidade passiva e se há necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se o registro no Sistema de Informações de Créditos (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; e (
iii
) determinar se a manutenção do apontamento após a quitação da dívida configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 atribui às instituições remetentes a responsabilidade exclusiva pelas informações constantes no SCR, de modo que a instituição financeira que envia e mantém os dados possui legitimidade para figurar no polo passivo.

A controvérsia versa sobre relação de consumo e sobre conduta imputada exclusivamente às instituições demandadas, inexistindo interesse jurídico direto do Banco Central que justifique sua inclusão como litisconsorte necessário ou o deslocamento da competência.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as informações prestadas ao SISBACEN/SCR possuem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influenciam a avaliação da capacidade de pagamento do consumidor.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, especialmente após a quitação da dívida, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço a manutenção de registro negativo após o pagamento integral do débito.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, revelando-se adequado o montante de R$ 4.000,00, inclusive em atenção à vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que remete informações ao SCR é parte legítima para responder por sua inclusão ou manutenção indevida, nos termos da regulamentação do Banco Central.

O registro no SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se à inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

A manutenção indevida de apontamento restritivo após a quitação da dívida configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 13; Resolução CMN nº 5.037/2022; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.846.222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
13.08.2020; TJMT, N.U. 1000554-97.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1001443-71.2025.8.11.0046

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E
OUTRO(
s) X VALMIR JOSÉ DA SILVA

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c/
c
Indenização por Danos Morais ajuizada por VALMIR JOSE DA SILVA.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:
a
) declarar a inexistência do débito cobrado pelas requeridas
;
b
) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
;
c
) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo Selic a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a
s requeridas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

O
s apelantes
suscitam preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco CSF, sustentando a necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo da ação e a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

N
o mérito,
alegam
que o Sistema de Informações de Créditos (SCR) não se confunde com cadastro restritivo e constitui ferramenta fundamental para o equilíbrio do mercado financeiro
.

Diz
em
que
há previsão contratual de anotação das dívidas vincendas e vencidas no SCR
.

Fala
m
em ausência de
nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o dano reclamado
.

Defende
m
que não restou demonstrado o
dano moral a ser indenizado;
razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida.

Posto isso, requer
em
a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
345769906
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
D
A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CSF E DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO
)

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, o artigo 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 estabelece expressamente que "as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes".

Assim, ainda que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) seja mantido pelo Banco Central, a responsabilidade pela inclusão, atualização e exclusão das informações ali constantes é das instituições financeiras que remetem os dados.

No caso concreto, o Banco CSF é diretamente responsável pelo envio e manutenção das informações referentes ao débito do apelado, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Da mesma forma, o Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
é
parte legítima por ser o emissor do cartão de crédito e responsável pela negociação da dívida e geração do QR
Code
para pagamento.

Quanto à alegada necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal argumento não prospera.

A lide versa sobre relação de consumo e sobre conduta atribuída exclusivamente às instituições financeiras demandadas, não havendo interesse direto do Banco Central que justifique sua inclusão como litisconsorte necessário.

REJEITO
,
portanto,
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese
,
o
autor
ajuizou ação
de obrigação de fazer com tutela antecipada c/
c
indenização por danos morais
,
narrando
que utilizou o limite de seu cartão de crédito emitido pelas empresas requeridas e, em virtude de problemas de saúde, enfrentou dificuldades financeiras momentâneas que o impediram de efetuar o pagamento da fatura dentro do prazo estipulado.

Disse que p
osteriormente, acessou o aplicativo oficial da empresa ré, negociou o débito existente, realizou um acordo de pagamento e quitou integralmente a dívida por meio de QR
Code
gerado pela própria plataforma do Carrefour.

Afirmou que, mesmo após o pagamento integral da dívida, seu nome continuou negativado nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Bacen).

Falou que a
o buscar esclarecimentos junto às requeridas, foi informado que o pagamento não havia sido reconhecido pelo sistema interno da empresa e, por orientação do próprio atendimento do Carrefour, enviou o comprovante de pagamento. Contudo, as requeridas mantiveram-se inertes, alegando apenas que o caso estava "em análise".

Diante da omissão das empresas rés, protocolou reclamação formal junto ao Procon, mas a dívida permaneceu registrada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo inclusive informada ao Banco Central (Bacen).

Com essas narrativas postulou pela inexigibilidade do débito e, ainda, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Depois da análise do conjunto fático probatório,
o
magistrado
singular
julgou
parcialmente

procedente s a s pretens ões inicia is
, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, os
apelante
s
busca
m
a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, é um banco de dados administrado pelo Banco Central que reúne informações sobre operações de crédito contratadas por pessoas físicas e jurídicas junto às instituições financeiras.

Quanto à natureza do SISBACEN/SCR, ao contrário do que sustenta
m
o
s
apelante
s
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a informação prestada ao SISBACEN equivale à inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA

DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
AREsp
n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Ainda, a Corte Superior

também consolidou
entendimento de que
a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, especialmente quando a dívida já foi
quitada
,
como ocorreu no caso,
caracteriza dano moral in
re

ipsa
(presumido), dispensando a necessidade de prova do efetivo prejuízo.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PROTESTO DE DÍVIDA MANTIDO – INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção do protesto após a dívida ser declarada inexistente, evidencia a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000554-97.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Nesse contexto, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
4.0
00,00 (
quatro mil
reais), ao revés da exorbitância alegada pel
o
s
apelante
s
, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026